Tribunal: TJPA
Processo: 0009936-69.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009936-69.2017.8.14.0040

APELANTE: MARCOS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. INOBSERVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DOS BENS E ARMA. AUTORIA COMPROVADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS NOGUEIRA DA SILVA contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.°-A, incisos I, do CP.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante busca a reforma da sentença, requerendo a absolvição por ausência de prova de autoria, com base no art. 386, VII do CPP.

Alega que as provas de autoria são frágeis e insuficientes, destacando que o reconhecimento pessoal pelas vítimas não observou os procedimentos legais do artigo 226 do CPP.

Sustenta que a condenação não pode se basear apenas em provas colhidas no inquérito policial e que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de comprovação de sua potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos bens e da arma, bem como pela situação de flagrância.

A autoria encontra alicerce suficiente nas provas produzidas em Juízo, corroborando a fase investigativa. Os depoimentos coerentes e detalhados das vítimas identificaram o apelante como um dos autores. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos dos policiais militares em Juízo corroboraram os relatos das vítimas, narrando a abordagem e a apreensão dos objetos subtraídos e da arma em poder do acusado. Depoimentos de policiais têm valor probante quando confirmados em juízo e corroborados por outras provas.

Embora a defesa questione a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento, a jurisprudência orienta que sua não observância não acarreta nulidade quando a autoria é comprovada por outras provas, como a apreensão dos bens roubados e da arma em posse do acusado e os depoimentos das vítimas e policiais.

Diante do conjunto probatório robusto e coeso, não há que se falar em
in dubio pro reo
. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, há Laudo de Balística nos autos que atesta a existência e potencialidade lesiva da arma.

IV. Dispositivo e tese

A decisão conhece do recurso de apelação, mas nega-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória nos termos da fundamentação apresentada.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, CP; Art. 157, § 2.º-A, incisos I, CP; Art. 386, inciso VII, CPP; Art. 226, CPP; Art. 155, CPP; Art. 59, CPB.

Julgados relevantes:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00415391820158140401 9999215126; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014082-35.2020.814.0401.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009936-69.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCOS NOGUEIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO BESSA ALBUQUERQUE

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS NOGUEIRA DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.°-A, incisos I, CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou a
denúncia
informando que no dia 15 de julho de 2017, por volta das 05h00min, as vítimas RONILSON PEREIRA PINTO BEZERRA e ANTONIO MENDES DE AGUIAR estavam em uma parada de ônibus localizada na Rua São Francisco, em Parauapebas, quando foram abordados por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta HONDA FAN 125, cor preta, placa ONG-5117. Um dos sujeitos desceu da moto com uma arma caseira tipo garrucha, fabricação caseira, cabo de madeira e anunciou o assalto, mediante grave ameaça, e exigiu que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares. Foram subtraídos da vítima Ronilson um aparelho celular SAMSUNG J5 METAL COR ROSÉ e da vítima Antonio Mendes um aparelho celular LG, além de uma mochila contendo pertences pessoais. Em seguida, os sujeitos fugiram do local.

Após o roubo, uma equipe policial realizava ronda ostensiva pela cidade quando avistou, nas proximidades da Rua Faruk Salmen, bairro Jardim Canadá, três sujeitos em atitude suspeita em uma motocicleta com características semelhantes à utilizada nos assaltos. Os policiais decidiram abordá-los. Na ocasião, foi encontrado em poder do sujeito identificado como o acusado MARCOS NOGUEIRA DA SILVA os objetos subtraídos das vítimas, bem como uma arma de fogo utilizada para intimidá-las durante a ação criminosa.

Em 24 de agosto de 2017, foi proferida uma decisão recebendo a denúncia e determinando a
citação
do acusado para que apresentasse resposta à acusação no prazo de 10 dias.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou a
resposta à acusação
em 19 de setembro de 2017 arguindo a inidoneidade do inquérito policial como prova e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
devido à falta de provas conclusivas de autoria e materialidade. Requereu também a desconsideração do emprego de arma pela ausência de comprovação. Foram arroladas testemunhas de defesa.

Uma audiência de instrução e julgamento foi designada para 24 de abril de 2018. O acusado foi declarado revel. Compareceram e foram ouvidos as testemunhas de defesa Maria Elza Ferreira e Fernando Neves Lima, e as testemunhas de acusação (policiais militares) Adriano Alan Duarte Lopes e Antonio Mendes de Aguiar (vítima). A audiência foi encerrada, e as partes foram requisitadas a apresentar memoriais finais.

Após a oitiva das testemunhas, as partes apresentaram memoriais finais. A acusação apresentou memoriais finais requerendo a condenação do acusado. A Defensoria Pública apresentou os memoriais finais reiterando seus argumentos de absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma.

Em 22 de outubro de 2020, foi proferida a
sentença condenatória condenando
o recorrente pelo crime de roubo majorado. A pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado com a sentença, o acusado, através da Defensoria Pública, interpôs
recurso de apelação
em 18 de julho de 2023. As
razões de apelação
foram apresentadas em 23 de agosto de 2023. A defesa, em suas razões recursais requereu a absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado por
ausência de prova de autoria
, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Argumentou que as provas produzidas, em especial o reconhecimento pessoal, são frágeis e não observaram os procedimentos legais (Art. 226 CPP), sendo a condenação baseada em provas insuficientes, o que violaria o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, caso não fosse acolhida a tese de absolvição, pedia o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(26/06/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (06/08/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Ausência de Provas

A defesa do apelante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da sentença para que seja
absolvido do crime de roubo majorado por ausência de prova de autoria
, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Alega que as provas de autoria são frágeis e insuficientes, destacando que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou os procedimentos legais previstos no artigo 226 do CPP e que a condenação não pode se basear apenas em provas colhidas no inquérito policial. Sustenta que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a tese defensiva de insuficiência de provas da autoria
não merece prosperar
.

A materialidade do delito restou comprovada não apenas pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos bens subtraídos e da arma, mas também pela situação de flagrância. Quanto à autoria, verifico que as provas produzidas em Juízo fornecem
alicerce suficiente
para a condenação, corroborando os elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Os
depoimentos das vítimas
, Ronilson Pereira Pinto Bezerra e Antonio Mendes de Aguiar, foram considerados
coerentes e detalhados
, identificando o apelante como um dos autores do roubo. A vítima Antonio Mendes de Aguiar narrou em Juízo os detalhes da abordagem e do assalto, informando que o acusado desceu da moto com uma arma em punho e anunciou o assalto, levando seu celular e mochila. Ele afirmou ter reconhecido Marcos Nogueira da Silva na delegacia como o autor do assalto. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem
valor probatório diferenciado
, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Segundo detalhou em seu depoimento:

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra da vítima é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA E TESTEMUNHA RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso do Ministério Público. Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que foi segurada pelo apelante e no momento em que tentou resistir ao roubo, foi ameaçada pelo acusado com uma faca e em razão da grave intimidação a vítima entregou a bolsa, além disso, informou que o acusado estava na companhia de outro agente. As testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, apesar de não terem presenciado o crime, declararam que levaram o réu, detido por populares, à delegacia de polícia, reconhecendo o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos. Diante desse conjunto probatório, tenho que realmente restou configurado o crime de roubo.
Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.
No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, deixando, a Sra. Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro, bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo. Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou a vítima de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado que estava de posse de uma faca e na companhia de uma terceira pessoa não identificada, somando o fator surpresa, por ter abordado a vítima no momento em que estava na parada de ônibus, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas. De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma faca e estava na companhia de um comparsa. Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da Lei nº 13.654/2018).”

(...) Omissis

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00415391820158140401 9999215126, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Data de Julgamento: 19/10/2020, 3ª Turma de Direito Penal)

Ademais, os
depoimentos dos policiais militares
Francisco Sousa Meneses e Adriano Alan Duarte Lopes, prestados em Juízo,
corroboraram os relatos das vítimas
. Eles narraram que avistaram três indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta similar à usada nos assaltos e que, ao abordá-los, encontraram em poder do acusado Marcos Nogueira da Silva os objetos subtraídos das vítimas, incluindo a arma de fogo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, confirmados em juízo e corroborados por outras provas, possuem
credibilidade e são aptos a respaldar condenações
.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em relação ao questionamento sobre a validade do reconhecimento pessoal por não ter seguido estritamente o procedimento do artigo 226 do CPP, cumpre ressaltar que a jurisprudência orienta que sua inobservância não acarreta nulidade quando a autoria estiver comprovada por
outras provas
existentes nos autos. No presente caso, além do reconhecimento na fase policial, a autoria é confirmada pela apreensão dos bens roubados e da arma em posse do acusado no momento da prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos coerentes das vítimas e policiais em Juízo. Em sentido semelhante:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECMENTO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em quantum inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância &agrave; Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014082-35.2020.8.14 .0401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, diante do
conjunto probatório robusto e coeso
apresentado, incluindo os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais e a apreensão dos bens e da arma, entendo que há
provas suficientes e uníssonas
acerca da autoria delitiva recaindo sobre o apelante. A prova amealhada nos autos demonstra, de forma
insofismável
, a conduta executada pelo acusado, preenchendo os elementos do tipo penal.

Não havendo incerteza razoável quanto à autoria, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que somente tem lugar na presença de dúvida invencível.

II- Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

Não tecerei maiores comentário sobre este tema uma vez que o Laudo de Balística n.º 2017.11.000263-BAL foi juntado aos autos (Id. 20554986, páginas 166-168), atestando não somente a existência da arma, mas também, sua potencialidade lesiva.

Conforme conclusão:

Logo, a tese de decote ou afastamento dessa causa de aumento não procede.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025